Tribunal: TJPA
Processo: 0865003-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865003-66.2023.8.14.0301

APELANTE: ISABEL DE FATIMA DOS SANTOS PINTO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 5.351/86 PELA LEI Nº 7.442/2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento parcial à apelação da agravada, afastando a prescrição quinquenal do fundo de direito e determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1ª Instância para análise do mérito da demanda. A agravada pleiteia a aplicação das regras de progressão funcional com base na revogada Lei nº 5.351/86, enquanto o agravante sustenta que a matéria está integralmente regulada pela Lei nº 7.442/2010, atraindo a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição quinquenal do fundo de direito incide sobre a pretensão da agravada de obter progressão funcional com base na Lei nº 5.351/86, revogada pela Lei nº 7.442/2010, ou se a situação configura relação jurídica de trato sucessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto nº 20.910/1932, estabelecendo prazo de cinco anos para o exercício do direito.
4. A Súmula nº 85 do STJ dispõe que, em relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, salvo se houver negativa expressa da Administração ao direito pleiteado.
5. A progressão funcional representa vantagem pecuniária de trato sucessivo, renovando-se mês a mês o prazo para reivindicação do direito, razão pela qual não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação.
6. O afastamento da prescrição do fundo de direito não implica reconhecimento automático da pretensão da agravada, cabendo ao Juízo de 1ª Instância a análise do mérito do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, salvo se houver negativa expressa da Administração ao direito pleiteado.
2. A progressão funcional configura relação jurídica de trato sucessivo, não se operando a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao prazo prescricional de cinco anos.
Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 7.442/2010, arts. 14, 21 e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no REsp nº 1.631.623/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0865003-66.2023.8.14.0301
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: ISABEL DE FÁTIMA DOS SANTOS PINTO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 21286001) interposto por ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19788386 que conheceu e deu provimento em partes ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravado, a fim de que seja reformada a sentença de 1° grau, bem como determinou o retorno dos autos ao Juízo de 1ª Instância para análise do mérito da demanda originária. Na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência de origem.
Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no Apelo, aduz que, a pretensão da agravada, consistente de obter a aplicação das regras de progressão funcional com base no regramento da revogada Lei nº 5.351/86, encontra-se prescrita. Elenca-se que a atual lei que regulamenta tal ato é a Lei 7.442/2010.
Afirma que, portanto, a mudança legislativa operada com a Lei 7.442/2010 ensejou um reenquadramento por meio comissivo, inclusive valendo-se do enquadramento de cada servidor como estava de acordo com a Lei 5.351/86 (art. 38, 42 e 43) reconhecido pelo Estado a partir de 2010, garantindo-se aos mesmos o direito recursal (art. 42), o que atrai a prescrição quinquenal, que atinge o fundo de direito, o que foi reconhecido por sentença.
Sustenta que, no que toca as disposições relativas à progressão funcional, a Lei nº 7.442/2010 disciplinou exaustivamente a matéria no bojo de seus artigos 14 e 21, razão pela qual se pode afirmar que, quanto a este ponto, não há qualquer brecha para incidência subsidiária da Lei nº 5.351/86, de modo que seus dispositivos que disciplinam a progressão funcional se encontram integralmente revogados pela superveniência de lei nova.
Alega que, assim, dada a revogação da disciplina relativa à progressão funcional constante da Lei nº 5.351/86 em 02/07/2010, data da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010 (art. 51: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação), opera-se a prescrição do fundo de direito.
Por fim, pugna o Estado pela reforma da r. decisão, para que seja mantida a sentença de improcedência da ação em razão da prescrição do fundo de direito.
O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis (Conforme ID n. 21836559).
É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento em partes ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravado, a fim de que seja reformada a sentença de 1° grau, bem como determinou o retorno dos autos ao Juízo de 1ª Instância para análise do mérito da demanda originária. Na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19788386):

“(...) Decido.
Desde já, entendo que o recurso comporta julgamento monocrático, por se encontrar a decisão recorrida em conformidade com art.133, XI, d, do Regimento Interno TJ/PA.
Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível.
Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelante à Progressão Funcional correspondente ao acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento, fundamentada na Lei nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87.
Inicialmente, sem delongas, verifico que a prescrição quinquenal do fundo de direito deve ser afastada.
A prescrição nas ações pessoais contra a Fazenda Pública é regida, até os dias atuais, pelo Decreto Federal n° 20.910, de 01 de janeiro de 1932. Este decreto estabelece, em seu art. 1°, um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto a esse entendimento, conforme o seguinte aresto que cito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.
1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi
postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que, ‘tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, como o não reajustamento de vantagem pecuniária, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente) o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental’ (STJ, AgRg no REsp 980.648/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 15/02/2013). Em igual sentido: STJ, RMS 24.007/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 17/11/2008" (AgRg no AREsp 646.384/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 3/9/2015).
3. No caso, concluiu a Corte de origem que "os valores pleiteados pelo impetrante refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas se caracteriza como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia".
4. Com efeito, inexistindo manifestação expressa da administração pública negando o direito pleiteado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017.)
No presente caso, a controvérsia concentra-se em reconhecer a natureza de trato sucessivo das parcelas demandadas pela autora/apelante, buscando assegurar a incorporação definitiva dos valores relacionados à progressão funcional horizontal. Tais valores não foram pagos a ela, nem antes nem depois da aposentadoria, juntamente com os reflexos financeiros decorrentes dessa progressão.
Na prescrição de fundo de direito, conforme estabelecido pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932, considera-se a perda total da pretensão do autor, uma vez que a violação ocorreu em um único ato:
“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
Na prescrição de trato sucessivo, no contexto das cobranças de débitos em face da Fazenda Pública, ocorre uma perda parcial da pretensão do autor, conforme estabelece a Súmula nº 85/STJ. Esta súmula disciplina a prescrição quinquenal em relações que se renovam mensalmente, resultando na prescrição das parcelas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o direito reclamado. Vejamos:
Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
No presente caso, concordo com a argumentação da recorrente, uma vez que, nas ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não se configura a prescrição de fundo de direito.
Nesse contexto, a prescrição abrange apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, caracterizando-se a relação como de trato sucessivo, conforme preconiza a mencionada súmula.
Vale ressaltar que não estamos tratando aqui de revisão do ato de aposentadoria, mas sim da correção dos valores de proventos, com o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal da servidora na referência X. Ou seja, não se postula aqui que seja modificado o ato de aposentadoria. Na verdade, pugna a autora pela sua efetivação quanto aos efeitos financeiros dele advindos, pois verifica-se que a progressão funcional horizontal não se concretizou quando deveria por omissão do apelado.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de que seja reformada a sentença de 1º grau, bem como determino o retorno dos autos ao Juízo de 1ª Instância para análise do mérito da demanda originária. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o afastamento da prescrição quinquenal do fundo de direito na Ação presente, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19788386, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/04/2025